Tribunal: TJDFT
Processo: 0030730-79.2015.8.07.0007
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0030730-79.2015.8.07.0007 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GLADSON BRAGA VAZ DE ANDRADE, GONTIJO &amp; MOREIRA LTDA, ILSON MOREIRA DE ANDRADE, MIANNI VAZ DE ANDRADE, VANDA VAZ DE ANDRADE APELADO: ANDRE CORDEIRO DE ARRUDA, ESMERALDA IZABEL DE ARRUDA APELADO: ANDRE CORDEIRO DE ARRUDA, ESMERALDA IZABEL DE ARRUDA APELANTE: GLADSON BRAGA VAZ DE ANDRADE, GONTIJO &amp; MOREIRA LTDA, ILSON MOREIRA DE ANDRADE, MIANNI VAZ DE ANDRADE, VANDA VAZ DE ANDRADE D E S P A C H O Verifico que as ações autuadas de números 0013406-60.2016.8.07.0001, 0030730-79.2015.8.07.0007 e 0008664-89.2016.8.07.0001 foram apreciadas em conjunto, conforme sentença de ID 49098373. Consequentemente, os respectivos recursos serão apreciados de forma unificada, de modo a facilitar a análise global das lides. Demais disso, observo que há nas contrarrazões de ID 49098397 apontamentos que conduzem potencialmente ao não conhecimento do recurso contrarrazoado, na linha do preconizado no artigo 1.009, § 2o, do Código de Processo Civil. Assim, deve a diligente Secretaria da 4a Turma Cível promover a associação entre todos esses processos, de modo a conduzi-los a uma tramitação simultânea, na medida do possível. Após a providência retro, abra-se vista à parte apelante, pelo prazo de 15 (quinze) dias (art. 1.009, § 2o, do CPC), para que se manifeste acerca das questões levantadas em sede de contrarrazões. Intimem-se. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador